Tribunal: STF
Processo: Rcl 70221
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Reset Indústria e Comércio de Produtos Sustentáveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos Autos 1000152-53.2023.5.02.0322, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma que a beneficiária:



    [...] narra que foi admitida em 05/01/2022 para prestar serviços como Consultora de Vendas, recebendo remuneração média de R$ 9.598,59 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). 



    À época, o vínculo jurídico firmado entre as partes foi entre Pessoas Jurídicas. 



    Dentre todos os documentos juntados na Reclamatória Trabalhista original, consta expressamente o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Doc. 3), assinado de próprio punho pela senhora Samantha Aguiar Lima Brandão, sócia da empresa Samantha Brandão – EI, inscrita no CNPJ 40.237.017/0001-81, que prevê na cláusula VII, parágrafo 1º, que “A CONTRATADA desenvolverá a prestação dos serviços à CONTRATANTE com ampla, total e irrestrita autonomia, não se submetendo a qualquer forma de subordinação jurídica”, o que afasta a subordinação e exclusividade na prestação dos serviços (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] Há, como visto, clara condição de contrato entre pessoas jurídicas! 



    Relevante destacar que não se trata de trabalhadora sem recursos econômicos suficientes, cujos direitos trabalhistas fundamentais devam ser tutelados pelo Estado. Trata- se de profissional capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua forma de contratação, sem que houvesse qualquer vício de vontade na assinatura dos termos expostos. (doc. 1, p. 2-3).



    Segundo aduz:



    [...] O cotejo analítico entre o v. acórdão da 12ª turma do TRT da 2ª Região (decisão reclamada) e os julgados paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o r. juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício entre a sócia da empresa prestadora dos serviços e a empresa tomadora dos serviços, desconsiderando entendimento fixado pelo Plenário do STF que contempla, conforme já narrado, a constitucionalidade de diversos modelos e formas de prestação de serviços no mercado de trabalho (doc. 1, p. 18).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, conforme demonstrado (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI 3.961/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O Juízo de primeiro grau analisou pormenorizadamente o conjunto probatório constante dos presentes autos, de forma sistêmica, e entendeu conforme os termos abaixo, os quais farei meus nesta decisão revisora por estar com ele consentâneo (fundamentação per relationem). Esvaziam-se assim, todos os questionamentos do recurso em matéria de fato. 



    A compatibilidade dessa forma de fundamentação com a disposição do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal está assentada pelo Supremo Tribunal Federal (cf. despacho do Ministro Celso de Mello no Processo STF MS 27350 MC/DF, proferido em 29 de maio de 2008 e publicado no Diário da Justiça da União de 4 de junho de 2008). Portanto, a remissão aos fundamentos da sentença, ou melhor, a incorporação formal deles às razões de decidir, importa reconhecer a rejeição, por incompatibilidade lógica, de todo e qualquer argumento contrário contido no recurso, não havendo falar em contradição, obscuridade ou omissão. 



    Eis o que o Juízo de origem decidiu e é por mim ratificado:



    [...]



    ‘Não pairam dúvidas de que a tipificação do vínculo de emprego exige a coexistência de pessoalidade, não eventualidade, dependência econômica e subordinação jurídica. Dessa forma, faltando um desses pressupostos legais, não há vínculo empregatício. 



    Os artigos 2º e 3º da CLT estabelecem os elementos fático-jurídicos da relação de emprego e não é lícito interpor uma empresa na relação jurídica, com o fito de afastar a aplicação da norma que erige desses artigos, porque, se assim fosse, ter-se-ia frustrado o direito de reconhecimento de vínculo com o verdadeiro empregador. 



    No caso em apreço, a reclamada confirmou que a autora prestava serviços em seu benefício, mas como autônoma - por meio de pessoa jurídica da própria. 



    Todavia, a testemunha ouvida a rogo da autora confirmou que tinham que chegar na empresa às 09h; que o horário de saída era às 18h; que o trabalho era interno; que a equipe comercial fazia uma reunião toda segunda-feira; que a empresa tinha um recesso no final do ano, na segunda quinzena de dezembro; que não podiam negociar ou alterar esse recesso; que se faltassem ao serviço, a coordenadora não repassava clientes para trabalhar no dia seguinte; que recebiam o percentual de 7% sobre o valor vendido; que, na média, recebiam entre R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00 mensais.



    [...] É notável que a autora trabalhava com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Assim, reconheço o vínculo de emprego entre a autora e a reclamada, 05.01.2021 a 30.08.2022, na função de Consultora de Vendas, percebendo remuneração mensal de R$ 9.598,59. 



    No mais, reconhecido o pedido de vínculo, presume-se a dispensa sem justa causa pelo empregador. (...)’



    Reitero que já houve, por parte do juízo de origem, análise de todos os argumentos esposados pela reclamada no presente recurso, não se vislumbrando necessidade de maiores ponderações. 



    Assim, imperioso concluir que a prova dos autos, de forma inequívoca, labora em favor da tese inicial, no sentido de que a reclamante prestava serviços nos moldes do art. 3º, da CLT. 



    Apenas para esclarecer, a multa prevista no art. 477, § 8º da CLT é devida quando o vínculo empregatício é reconhecido em juízo, nos termos da súmula 462 do TST, que dispõe: "A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, § 8º , da CLT” (doc. 19, pp. 8-9).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício pois:



    [...] imperioso concluir que a prova dos autos, de forma inequívoca, labora em favor da tese inicial, no sentido de que a reclamante prestava serviços nos moldes do art. 3º, da CLT (doc. 19, p. 9).



    No caso, trata-se da relação entre uma consultora de vendas, titular de empresa individual, e a reclamante, a quem prestava serviços. 



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator